Tribunal: CARF
Processo: 16692.729928/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.729928/2015-53
ACÓRDÃO
3402-012.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCDEN DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do
processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter sido submetida à apreciação do Poder
Judiciário (concomitância). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.075, de 25 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16692.720654/2016-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro
Jorge Luis Cabral.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.729928/2015-53
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito creditório
relativo à Cofins Não-Cumulativa Exportação, referente ao 3o trimestre de 2006, requerido por
meio do Pedido de Ressarcimento - PER no 20920.87453.151209.1.1.09-737 no valor de
R$602.725,99.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. COMERCIAL EXPORTADORA. CRÉDITOS VINCULADOS À
EXPORTAÇÃO.
A empresa comercial exportadora não pode apurar créditos vinculados à receita
auferida com a exportação de bens adquiridos com o fim específico de
exportação, por expressa vedação legal contida no art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833,
de 2003.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.

Irresignado, o recorrente apresentou Recurso Voluntário, pelo qual pediu o
provimento integral do recurso, de forma que o seu pedido de ressarcimento seja deferido,
observando-se a determinação do Poder Judiciário em decisão transitada em julgado no Mandado
de Segurança no 0023630-16.2011.403.6100.
É o relatório.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.729928/2015-53
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não obstante a tempestividade do recurso, não cabe o conhecimento em
razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.

Concomitância.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento - PER no
38225.63110.040111.1.5.08-1606 no valor de R$ 5.548.142,79, que tem por
objeto o direito creditório relativo ao PIS Não-Cumulativo Exportação, referente
ao 3o trimestre de 2009.
Esclareceu a Recorrente que em 19 de dezembro de 2011 impetrou junto à 6a.
Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, o Mandado de Segurança no
0023630-16.2011.403.6100, requerendo o reconhecimento do direito líquido e
certo de obter a restituição e/ou compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos sobre
os créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de serviços e de insumos
utilizados no desenvolvimento de sua atividade de comercial exportadora.
Esclareceu ainda que um dos Pedidos de Ressarcimento, não homologados, a que
aludia o referido Mandado de Segurança, como se pode verificar de sua petição
inicial, era justamente o relativo ao presente processo administrativo.
Como demonstrado em razões recursais, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por sua vez, ao analisar o apelo Fazendário, reformou parcialmente a
sentença mencionada, para autorizar o creditamento do PIS e COFINS na venda de
serviços para exportação, com a observância dos procedimentos legais, pelo
contribuinte (ora Recorrente). O Acórdão, transitado em julgado em 16/05/2019,
foi assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVO - CREDITAMENTO NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS:
ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI FEDERAL No. 10.833/03 - OBSERVÂNCIA DOS
PROCEDIMENTOS LEGAIS - INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO
DOS IMPOSTOS: IRPJ E CSLL. 1. As contribuições não incidem sobre as receitas de
exportação (artigo 6o, da Lei Federal no. 10.833/03). 2. Em atenção ao princípio
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.729928/2015-53
4
constitucional da não-cumulatividade, admite-se a compensação das contribuições
recolhidas em tais operações (§ 1o, do artigo 6o, da Lei Federal no. 10.833/03). 3. É
vedada, contudo, a apuração de créditos, na aquisição de mercadorias para
revenda a empresas exportadora (§ 4o, do artigo 6o, da Lei Federal no. 10.833/03).
Inexiste proibição semelhante no que tange às contribuições incidentes sobre
serviços. 4. O procedimento de compensação é vinculado, e depende do
atendimento dos requisitos legais. 5. É possível a incidência de tributo sobre
tributo: voto do ministro Gilmar Mendes no RE 240.785. 6. Deduções tributárias
compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 44, inciso III, da
Lei Federal no. 4.506/64. 7. O PIS e a COFINS incluem-se na base de cálculo do
imposto de renda - IRPJ e da contribuição social sobre o lucro - CSLL 8. Apelação da
União e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas. Apelo da
impetrante improvido.
(TRF-3 - Ap: 00236301620114036100 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO LEONEL
FERREIRA, Data de Julgamento: 05/07/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2018).
O presente litígio versa sobre o Pedido de Ressarcimento - PER no
38225.63110.040111.1.5.08-1606, o qual está relacionado na petição inicial do
objeto do Mandado de Segurança, como abaixo colacionado:

Portanto, não há dúvida de que o direito creditório em análise foi submetido ao
Poder Judiciário.
Em razão do trânsito em julgado da decisão judicial, que autoriza o creditamento
pleiteado neste litígio administrativo, pede pela Recorrente o provimento do
recurso para que seja homologada, na íntegra, a compensação declarada.
Todavia, entendo que deve ser reconhecida a renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa.
Este é o teor da Súmula CARF no 01, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.729928/2015-53
5
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaco o PARECER COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no
1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Portanto, considerando que a matéria objeto da defesa foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual
não cabe o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter
sido submetida à apreciação do Poder Judiciário (concomitância).
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.729928/2015-53
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário em razão de a matéria já ter sido submetida à apreciação do Poder Judiciário
(concomitância).
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 677
DF CARF MF
Original